Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
4.1. O acórdão é claro e coerente ao concluir que, verificada a licitude dos empréstimos consignados e dos descontos em conta corrente e verificado o não comprometimento do mínimo existencial, o autor não faz jus à repactuação compulsória de dívidas.
5. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.